Tribunal: TJSP
Processo: 1004952-07.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004952-07.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
JANETE DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-07.2018.8.26.0541 - Voto 23832
2
VOTO No: 23832
APEL. No: 1004952-07.2018.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
JUIZ: LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
APTE. : JANETE DO NASCIMENTO
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE alegação
de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre
as partes com amortização indevida junto ao benefício
previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem
consignável pertinente a cartão de crédito abusividade que não se
verificou contratação regular dano moral inexistente sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de declaratória de inexistencia de débito c.c. repetição
de indébito e indenização por danos morais ajuizada pela autora Janete do
Nascimento contra o réu Banco BMG S/A. A autora alegou, resumidamente, que é
beneficiária do INSS. Contratou com o banco réu empréstimo com descontos
automáticos em seu benefício. O réu, agindo de má-fé, lhe impôs a chamada cláusula
de reserva de margem consignada para este tipo de operação, com imposição clara de
venda casada de um cartão de crédito. Em razão disso, está sofrendo descontos
indevidos no seu benefício. Jamais solicitou, recebeu ou desbloqueou qualquer cartão
de crédito. Não autorizou o réu a fazer a reserva de margem que consta no seu
benefício. Pediu a exibição dos contratos, a cessação dos descontos no seu benefício
previdenciário pertinentes à cobrança cartão de crédito com RMC, a liberação da
margem consignável, a declaração de ilegalidade dos decontos a título de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-07.2018.8.26.0541 - Voto 23832
3
sobre a RMC, bem como a condenação do réu na repetição do indébito, em dobro,
dos valores indevidamente descontados. Pugnou, ainda, pela condenação do réu no
pagamento de indenização por danos morais no montante não inferior a R$
12.000,00. Requereu a procedência da ação para tais fins.
A ação foi julgada improcedente (sentença fls. 184/187).
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 190/215). Teceu
considerações a respeito da RMC. No mais, dentre outros argumentos, reiterou que
buscou junto ao apelado empréstimo consignado no seu benefício previdenciário. O
crédito pretendido foi concedido por meio de cartão de crédito que nunca desejou e
que não corresponde ao que queria ter contratado. Nunca houve saque dos valores
referentes ao contrato de cartão de crédito. Está sofrendo indevidamente descontos a
título de “reserva de margem consignável” no seu benefício previdenciário. Trata-se
de desconto abusivo praticado de má-fé pelo apelado, pois por meio dos referidos
descontos mensais são abatidos apenas os encargos do cartão supostamente utilizado,
tornando, assim, a dívida impagável. Houve falha na prestação do serviço do banco
apelado. Os documentos de fls. 93/116 juntados pelo apelado são infiéis. O apelado
não apresentou os contratos que constam no histórico de empréstimos consignados.
O apelado trouxe juntamente com a contestação tão somente a cópia de contrato que
não possui número para identificá-lo. O contrato apresentado contraria os artigos 52 e
incisos do CDC e artigo 221 do CC, bem como não possui informações
preponderantes: custo efetivo da contratação, data de fim do contrato e número de
parcelas a serem amortizadas. O apelado faltou com os princípios da transparência,
informação e boa-fé (artigos 4o, 6o e 37, do Código de Defesa do Consumidor). O
apelado se utilizou da falta de conhecimento, ignorância, condição social e idade da
apelante para auferir valor indevido, vinculando produto indesejado por meio de
método comercial abusivo e ardil. Os valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário devem ser devolvidos, em dobro. O apelado deve ser
condenado no pagamento de indenização por dano moral, no montante que pleiteou.
Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente
a ação.
Em resposta (fls. 219/232), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-07.2018.8.26.0541 - Voto 23832
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da
justiça gratuita (cf. fls. 36). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade, pelo que se passa ao exame do apelo.
Nada há que se alterar na r. sentença.
De início, é necessário afastar a alegação da apelante de que o
contrato exibido pelo apelado a fls. 60/68 não corresponde ao que ensejou os
descontos no seu benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável
RMC.
De fato, caso se atenha somente às numerações do contrato
constante no extrato do INSS, bem como às das cópias dos contratos trazida pelo
apelado a fls. 60/68, a conclusão será de que elas não se identificam. No entanto, as
demais informações a respeito da operação que originou o desconto de reserva de
margem consignável no benefício previdenciário da apelante, tais como a data de
início do contrato, a de inclusão da RMC no benefício no 5708874895, o valor
reservado, as faturas de cartão de crédito de fls. 79/116, bem como os comprovantes
de transferência do valor mutuado (R$ 2.100,82 fls. 73), fazem ver que se trata do
mesmo contrato, cuja assinatura não foi impugnada pela apelante.
Logo, o apelado juntou aos autos o contrato havido entre as
partes e que ensejou a propositura desta demanda.
De resto, como relatado, a apelante firmou contrato de
empréstimo consignado com o apelado, para amortização junto à margem
consignável referente a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação válida na modalidade
de cartão de crédito consignado no 5259.0522.5517.4110, com código de reserva de
margem n.o 12046284. Sustentou que a apelante efetuou saques vinculados ao cartão
nos valores de R$ 2.100,82, em 17/11/2015 e R$458,25, em 04/07/2017, por meio de
transferência bancária na Caixa Econômica Federal, agência 799, conta 31294-8. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-07.2018.8.26.0541 - Voto 23832
5
apelado juntou aos autos o documento denominado “termo de adesão cartão de
crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”
e a “cedula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito
consignado emitido pelo Banco BMG”. Foram juntados ainda os documentos
entregues no momento da contratação cédula de identidade da apelante e o
comprovante de endereço , cópia das TEDs, bem como as faturas do cartão de
crédito (fls. 60/68 e 79/116).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que a
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores à apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que a consumidora dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso o consumidor não
seja devidamente informado sobre os detalhes do negócio envolvendo o assim
chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria um valor reservado em
seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser informado claramente ao
consumidor o caráter mais oneroso do empréstimo tomado pela referida via. A
ausência de conhecimento pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem
como das consequências supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de
amortização, taxas mais altas do que as do empréstimo consignado etc.
,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-07.2018.8.26.0541 - Voto 23832
6
possibilitaria a conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo
consignado, com encargos mais moderados, ou, subsidiariamente, em mútuo
bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A base legal para a alteração
nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art. 170 do CC. Em virtude
disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio nessas bases.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste
E. Tribunal acabou por se posicionar no sentido de que é válido o negócio, bem como
que é hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor
mínimo na fatura de cartão de crédito junto ao benefício previdenciário do
favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-07.2018.8.26.0541 - Voto 23832
7
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, a questão é examinada sob tal perspectiva, qual seja,
na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, restou patente a utilização pela apelante do
crédito disponibilizado pela instituição financeira. Além disso, não há a menor
menção acerca da eventual existência de vício de consentimento quando da
contratação, pelo que a improcedência do pedido era medida que se impunha e que é
mantida.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “(...) O
pedido inicial é improcedente. Isso porque, os documentos juntados aos autos pelo
réudemonstram a existência de relação jurídica com a autora. Foi juntado o
contrato de adesão do cartão de créditoconsignado, assinado pela autora, além de
seus documentos pessoais, o que afasta a possibilidade de ter ocorrido fraude na
contratação (fls. 60/68). Esse documento conduz à licitude da contratação
dosserviços do réu pela autora e demonstram que, na verdade, não se tratou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-07.2018.8.26.0541 - Voto 23832
8
venda casada,mas sim de livre pactuação. Saliente-se que a autora em momento
algum demonstrou a tentativa de se desvincular da contratação do cartão de crédito
com o réu,limitando-se a aduzir que se tratou de venda casada, o que não ficou
comprovado. Como consequência da livre pactuação, não há como se acolher os
outros pedidos da autora, mormente no que tange os danos morais, já que o réuagiu
no exercício regular de seu direito.Em suma, bem demonstrada a contratação do
cartão porparte da autora, a improcedência do pedido é a medida a rigor.” (fls.
185/186)
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, a apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitada de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário da
apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram
início em dezembro de 2015. A presente demanda foi distribuída pela apelante em
19/11/18. Quase três anos após o início dos descontos. O que indica que, sem
maiores indagações, a apelante conviveu com a amortização, nos termos em que foi
originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-07.2018.8.26.0541 - Voto 23832
9
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, a apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que a apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que a apelante suportou mero aborrecimento até porque ela efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de quase três anos, via desconto de valor mensal junto à
margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A referida situação,
por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves daí
decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 12% do valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004952-07.2018.8.26.0541 - Voto 23832
10
(R$ 18.151,56), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é
adequada para remunerar os advogados do apelado, considerado que o trabalho
adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Do pagamento das verbas de sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados,
no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a
ela (fls. 36), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator